Tribunal: TJDFT
Processo: 0749472-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749472-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA SIQUEIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição de ID 70476407 e documentos seguintes em que foi reproduzida a carta da autora com fundamentos relacionados ao mérito do recurso e relatadas suas dificuldades financeiras. Isso porque a emenda das razões recursais e pedidos não se mostra possível, porquanto operada a preclusão consumativa. Aguarde-se, portanto, o julgamento. Mantenha-se em pauta. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora